Tribunal: TJSP
Processo: 1084282-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Societário. Ação declaratória de nulidade, com pedido alternativo de anulação, de deliberação assemblear. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Acionista minoritária manifestou vontade de se retirar da sociedade, qualificando-a como dissolução parcial por desaparecimento de affectio societatis, em termos irretratáveis e independentes de aceitação. Assembleia geral aprovou a

Ementa:
Apelação. Societário. Ação declaratória de nulidade, com pedido alternativo de anulação, de deliberação assemblear. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Acionista minoritária manifestou vontade de se retirar da sociedade, qualificando-a como dissolução parcial por desaparecimento de affectio societatis, em termos irretratáveis e independentes de aceitação. Assembleia geral aprovou a retirada, balanço de determinação levantado para fim de apuração de haveres e o valor dos haveres apurados (zero), mesma ocasião em que a acionista dissidente manifestou desistência quanto ao anteriormente manifestado. Impossibilidade. Manifestação de vontade exarada vincula a acionista, e, aceita pela companhia, é eficaz ao fim a que se destinou. Apuração de haveres pode ser objeto de ação própria, haja vista a discordância da autora com o que lhe foi apresentado. Demais alegações da autora são impertinentes ao objeto da demanda proposta. Decreto de improcedência mantido. Recurso desprovido.